Tribunal: TCU
Processo: 006.838/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2229/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.838/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Debora Cristina Tavares Caetano (XXX.730.426-XX); Flavia Leite Boaventura de Castro (XXX.445.826-XX); Genisio Alcantara Neto (XXX.865.706-XX); Girlene Martins de Oliveira (XXX.023.206-XX); Jessica Rodrigues de Menezes (XXX.269.916-XX); Kenneton Alves Ferreira (XXX.320.236-XX); Lucia Silvania de Araujo (XXX.881.366-XX); Pedro Henrique Ferreira Ribeiro (XXX.730.616-XX); Rafaela Raimunda dos Santos Tomaz (XXX.690.036-XX); Thiago Resende Ferreira (XXX.602.446-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.